Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-66.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800699-66.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE DA COSTA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da cobrança de anuidades de cartão de crédito e gastos em crédito não contratados pelo autor, totalizando
R$ 486,03.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
controvérsia reside na legalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira na conta corrente do autor, especificamente anuidades de cartão de crédito e gastos em crédito, diante da ausência de comprovação de contrato ou utilização do serviço bancário correspondente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

V
erifica-se que a instituição financeira não apresentou provas que comprovassem a adesão do autor ao serviço de cartão de crédito que justificasse as cobranças contestadas. a ausência de qualquer documento contratual nos autos leva à conclusão de inexistência de relação jurídica entre as partes quanto às anuidades cobradas.

4.

Em virtude da responsabilidade objetiva das instituições financeiras e da falha na prestação do serviço, é devida a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC
.

5.

a
cobrança indevida de valores comprometeu a verba alimentar do autor, configurando o dano moral, justificando a condenação à reparação no valor de R$ 3.000,00, adequado ao caráter pedagógico e compensatório da indenização
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

6.

P
elo exposto, conheço do recurso e dou provimento à apelação para declarar a inexistência das cobranças de anuidades de cartão de crédito e gastos em crédito, determinar a devolução em dobro dos valores pagos, corrigidos conforme súmulas 43 e 54 do STJ, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00
, a ser atualizado pelo INPC-IBGE, com juros de 1% ao mês.

T
ese de julgamento
: A
ausência de comprovação de contratação de serviço bancário por parte do consumidor enseja a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, quando comprovado o comprometimento de verba alimentar
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE DA COSTA CUNHA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0800699-66.2020.8.14.0009), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, por consectário lógico, revogo a decisão de ID 15870752.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.

P.R.I.”

Em suas razões recursais, argumenta que o Banco Bradesco S/A não apresentou qualquer documentação que comprovasse a adesão ou utilização de um cartão de crédito. Alega que nunca solicitou, recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito em questão. Portanto, as cobranças realizadas pelo banco seriam indevidas.

Afirma que os descontos referentes ao cartão de crédito foram realizados de forma automática e operacionalizada pelo banco, sem que ele tivesse controle ou tivesse autorizado expressamente essas cobranças. Além disso, diz que não houve pagamento voluntário dessas cobranças, mas sim um desconto automático em sua conta.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados na conta corrente do autor referente à ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO e GASTO C CRÉDITO, cuja soma alcança o de R$486,03.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida das supracitadas tarifas, já que a instituição financeira não apresentou o contrato que deu ensejo ao débito dessas parcelas e, por essa razão, os pedidos formulados na inicial deveria ser julgados totalmente procedentes.

Com razão.

Isto porque, de fato, o Banco não trouxe qualquer indício de que o Sr. Jose da Costa Cunha tenha aderido ao serviço bancário de cartão de crédito que justificasse as cobranças de anuidade. A contestação não veio instruída. Ou seja, não consta nos autos qualquer indicativo de que o autor tenha utilizado recebido ou utilizado cartão de crédito.

Com isso, deve ser modificada a sentença para declarar inexistência da relação jurídica quanto às cobranças de anuidade de cartão de crédito e gasto com crédito desde quando iniciaram os débitos, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontrar-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de não se afastar dos precedentes análogos proferidos por esta 2ª Turma de Direito Privado.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência das cobranças das anuidades de cartão de crédito e gasto com crédito, bem como determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, condeno o Banco no pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre valor da condenação.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024